Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740152-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RANGEL EL HAOULI AGRAVADO: PAULO CESAR LOPES CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDNA RANGEL EL HAOULI contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0029445-69.2015.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de OUTROS por PAULO CESAR LOPES CAMARGO, ora Agravado, acolheu parcialmente a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD e, bem assim, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por ela formulado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Diante das impugnações à penhora ofertadas pelos executados Chauki El Haouli e Edna Rangel El Haouli foram referidas partes intimadas para instruir as respectivas impugnações com cópia dos extratos detalhados das contas onde recaiu a constrição judicial, contendo dos dados do titular, assim como a movimentação financeira contínua dos 30 (trinta) dias anteriores à penhora (06/09 a 6/10/2021). Vê-se do documento de ID107310643, juntado pelo executado Chauki El Haouli, que na data de 06/10/2021 foi creditado pelo INSS a importância de R$ 821,71, na conta n. 10020002, agência 2648, bem como demonstrado pelo documento de ID107310644 que houve o bloqueio judicial de R$ 822,57, decorrente do protocolo 20210005675483, por ordem deste Juízo. Da análise dos documentos juntados resta demonstrado que o valor objeto de constrição detém natureza alimentar, estando sob o manto da impenhorabilidade. Dessa forma, acolho a impugnação ofertada pelo executado Chauki El Haouli para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito em conta de sua titularidade, no importe de R$ 822,57. Preclusa a presente decisão, libere-se em favor de referida parte a importância de R$ 822,57. Em relação à executada Edna Rangel El Haouli foi juntada cópia da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2021, com indicação de remuneração líquida de R$ 3.295,43 (ID107315678) e ao mês de setembro/2021, este com valor líquido de R$ 3.423,98 (ID107315679). Além disso, foi juntado o extrato da Caixa Econômica Federal de ID107315680, indicando que na data de 30/09/2021 foi creditada a importância de R$ 3.423,98 decorrente de verba salarial e que na data de 11/10/2021 houve o bloqueio judicial de R$ 941,83 na conta mencionada. Em relação à conta da executada junto ao Nu Bank não foi juntado outro documento além do já constante dos autos (ID105298066 e ID105298069). Em relação ao valor bloqueado na conta da executada junto à Caixa Econômica Federal , no valor de R$ 941,83 não resta dúvidas que se trata de verba de natureza salarial, tendo em vista a descrição pormenorizada da movimentação constante dos extratos anexados. A mesma sorte, porém, não assiste em relação ao valor bloqueado junto ao Nu Bank. Não há qualquer comprovação de que a conta que sofreu constrição seja caderneta de poupança, além de os recursos constantes da movimentação financeira serem oriundos de fontes diversas da conta em que a executada recebe seus proventos, inclusive com recebimentos de valores via sistema PIX de outras pessoas. Dessa forma, julgo parcialmente procedente a impugnação da executada Edna para reconhecer a impenhorabilidade de R$ 941,83, por se tratar de verba de natureza salarial junto à Caixa Econômica Federal e manter a penhora de R$ 2.013,21 junto à conta mantida pela executada no Nu Bank. Converto esse valor em pagamento. Preclusa a presente decisão, libere-se em favor da executada R$ 941,83 e em favor da parte autora R$ 2.013,21.” (Num. 107499302 do Feito originário). Manejados Embargos de Declaração pela ora Recorrente na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID108368382 opostos pela executada Edna Rangel El Haouli contra a decisão de ID107499302, onde alega a embargante que a decisão que indeferiu a gratuidade foi concedida antes de expirar o prazo concedido para que atendesse a determinação de juntada dos documentos atestando a hipossuficiência alegada. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, assiste razão ao embargante quanto à alegação de que o pedido de gratuidade foi apreciado antes do término do prazo concedido para juntada dos documentos comprobatórios, tendo em vista que a decisão foi proferida na data de 08/10/2021 e disponibilizada no DJE do dia 11/10/2021, expirando-se o prazo em 09/11/2021. Ocorre, todavia, que os documentos anexados não são hábeis a demonstrar a condição de hipossuficiência da executada, mormente porque não foram juntados documentos com a demonstração dos gastos mensais necessários à subsistência da embargante que apenas descreveu os gastos com energia, água, mercado e farmácia, sem juntar os respectivos comprovantes. Além disso, não foi informado se referida parte paga aluguel ou possui casa própria, se é proprietária de veículo e a composição da renda familiar, limitando-se a juntar os contracheques e despesas de empréstimo pessoal e receituário médico sem comprovação dos gastos com os medicamentos. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada, no entanto mantenho a decisão como lançada, indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada. Publique-se. Intimem-se.” (Num. 108678915 do Feito originário). Quanto ao capítulo da decisão agravada em que fora indeferido o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela ora Agravante, sustenta que deve ser reformada a decisão, “haja vista que foi considerado como parâmetro apenas o rendimento BRUTO, quando na realidade deveria ter sido feita uma análise de todo um conjunto de comprovações, as quais são novamente apresentadas no presente Agravo. Além disso, foi considerado como fundamento da negativa da gratuidade o fato de que o patrocínio da Agravante é feito por advogado particular, sendo que quem patrocina a impugnante é SEU FILHO na modalidade de trabalho pro bonno.” (Num. 31508401 - Pág. 7). Argumenta que seus proventos encontram-se totalmente comprometidos com as despesas ordinárias e que a gratuidade de Justiça deve ser deferida mediante simples declaração prestada pela parte no sentido da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Quanto à penhora do saldo mantido pela Agravante junto ao NU BANK, ressalta a Recorrente que o referido saldo bancário é relativo “a depósitos realizados apenas pela Agravante, o qual fica indisponível para uso sem que haja o resgate manual, estando aplicado na modalidade ‘Dinheiro Guardado’, tratando-se de investimento RDB feito 100% em CDI” (Num. 31508401 - Pág. 12) Sustenta a Agravante que, desse modo, a quantia é impenhorável, uma vez que a jurisprudência estende a proteção legal da poupança a qualquer tipo de aplicação financeira. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para deferir a gratuidade de Justiça e reconhecer a “impenhorabilidade do valor de R$ 2.013,21 (dois mil e treze reais e vinte e um centavos) perante a instituição Nu Pagamentos S.A.” (Num. 31508401 - Pág. 15). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0029445-69.2015.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD e, bem assim, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por ela formulado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, quanto à gratuidade de Justiça, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Dessa forma, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que a análise realizada pela Juíza no ato judicial impugnado, em que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Executada, à primeira vista, coaduna-se com os elementos constantes dos autos. Com efeito, segundo o comprovante de renda juntado aos autos do Feito originário (Num. 105298064), a Agravante percebeu, a título de aposentadoria, no mês de setembro de 2021, a quantia bruta de R$ 5.658,64 e líquida de R$ 3.423,98. Registre-se que, mediante despacho de Num. 105391531 do Feito originário, a ora Agravante fora intimada a juntar documentos hábeis à comprovação da situação financeira por si declarada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Milita ainda em desfavor da tese da miserabilidade o fato de a Agravante manter conta corrente em 3 (três) instituições financeiras (BANCO DO BRASIL S/A. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NU BANK). Quanto a esta última instituição (NU BANK), o extrato de Num. 105298066 - Pág. 1 do Feito originário, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 e 30/09/2021, informa o valor “Total de entradas +5.257,00”. Por seu turno, a Agravante não juntou comprovantes de despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento. Assim, não se extrai que não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade. Não prospera, portanto, a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante quanto ao indeferimento do pleito de gratuidade de Justiça. Quanto ao bloqueio realizado via sistema SISBAJUD, deve ser destacado que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota, em regra, o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, a ora Agravante apresentou a impugnação de Num. 105298062, na qual deduziu, em síntese, as mesmas razões trazidas na presente insurgência. Com a impugnação, a ora Agravante apresentou o extrato bancário de Num. 105298066, cuja identificação da conta não indica tratar-se de conta poupança. Assevera a Agravante que se cuida, em verdade, de reserva/aplicação financeira cuja origem dos depósitos é, unicamente, a própria Recorrente. Entretanto, conforme anteriormente mencionado na análise referente à gratuidade de Justiça, o extrato bancário de Num. 105298066 - Pág. 1 do Feito originário, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 e 30/09/2021, informa o valor “Total de entradas +5.257,00”. Repita-se que, segundo o comprovante de renda juntado aos autos do Feito originário (Num. 105298064), a Agravante percebeu, a título de aposentadoria, no mês de setembro de 2021, a quantia bruta de R$ 5.658,64 e líquida de R$ 3.423,98, ou seja, em princípio, o total de entradas na conta NU BANK foi superior ao valor total líquido percebido pela Agravante no mês de setembro. A referida conta bancária, ademais, apresenta movimentação intensa, o que se mostra incompatível com a afirmação de tratar-se de verdadeira poupança da Agravante. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que Agravante, salvo melhor juízo, não se desincumbiu do ônus da comprovação da origem de todos os depósitos realizados na aludida conta. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se desincumbindo a Executada de demonstrar suas alegações, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante também quanto à alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado via sistema SISBAJUD. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador